Tribunal: TJMT
Processo: 1034793-30.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034793-30.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Combustíveis e derivados]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ELISANGELA GOMES PAES AGUIAR - CPF: 898.164.041-68 (RECORRENTE), FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR - CPF: 015.724.991-33 (ADVOGADO), AUTO POSTO GONTIJO LTDA - CNPJ: 36.947.737/0001-63 (RECORRIDO), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DEFEITO NO VEÍCULO DA AUTORA – ALEGAÇÃO DE COMBUSTÍVEL ADULTERADO -
NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO –
ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU
– INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC
–
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA
–

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 149524498, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em suas razões recursais, a recorrente alega a ocorrência de danos morais e materiais, em razão do defeito apresentado em seu veículo, decorrente do combustível adulterado adquirido no estabelecimento demandado. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial,
a autora, no dia
05/07/2021
, abasteceu o seu veículo com gasolina no posto de combustíveis do reclamado, no valor de
R$ 255,04 (duzentos e cinquenta e cinco reais e quatro centavos)
.

No entanto, no dia seguinte, ao tentar ligar o veículo, este passou a falhar, afirmando que dava partida, mas logo desligava, razão pela qual teve que guinchar o automóvel até a oficina mecânica de sua confiança, a qual constatou que todos os problemas decorreram do combustível adquirido da empresa reclamada, tendo a autora que suportar despesas com o reparo no valor de
R$ 594,43 (quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta e três centavos),
conforme notas fiscais anexadas no id. 149524471.

Diante disso, sustenta que
recolheu o combustível e o levou para análise em laboratório, confirmando a existência de adulteração no produto, conforme
Relatório de Ensaio nº 21141108-A
(id. 149524473)

A demandada, em sede de contestação, impugna os documentos apresentados pela parte autora, afirmando que o laudo que instruiu a exordial se trata de prova unilateral, sendo que o combustível somente foi entregue para análise em
26/07/2021
, enquanto que o abastecimento do veículo ocorreu em
05/07/2021
.

Junta aos autos laudos técnicos correspondentes ao combustível adquirido pelo reclamado, no período do abastecimento da autora, a fim de comprovar a inexistência de qualquer vício nos produtos comercializados.

Por fim, alega a ausência de ato ilícito, bem como a inocorrência de danos materiais e morais.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...)
Em análise a tudo que consta nos autos, nota-se que a Reclamante alega falha mecânica em seu veículo ocorrida por utilização de combustível adulterado, o qual afirma ter adquirido do posto Reclamado, sem, no entanto, comprovar quais as alegadas falhas são no veículo, bem como que tais falhas ocorreram por utilização de combustível adulterado.

Em que pese as alegações de falha em seu veículo, a Reclamante limita-se a apresentar como prova de suas alegações, via de pagamento por meio de cartão de débito junto ao posto ora Reclamado (ID nº 64280227 ), nota fiscal de serviços de filtro de combustível e limpeza de bico injetor (ID nº 64280230), nota fiscal de serviço de mecânica (ID nº 64280230) e “Relatório de Ensaio” acerca de análise de combustível (ID nº 64280237), documentos estes que são insuficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a falha no veículo e o combustível adquirido pela Reclamante junto ao posto Reclamado.

Ademais, nota-se que o abastecimento do combustível se ocorreu em 05/07/2021, a nota fiscal dos serviços mecânicos de 07/07/2021, e o análise do combustível realizada pela Reclamante, foi solicitada a empresa responsável somente em 26/07/2021, como consta no próprio relatório apresentado, ou seja, prazo este consideravelmente desarrazoável para se verificar a qualidade técnica de combustível abastecido há mais de 20 (vinte) dias.

No caso, em se tratando de alegado vício provocado por uso de combustível adulterado, o elemento mínimo seria a comprovação por meio de laudo pericial quanto ao motivo da pane no veículo, bem como o nexo causal existente entre esta e o suposto uso de combustível adulterado, o que inexiste nos autos do processo.

Deste modo, não havendo tais comprovações, de rigor o reconhecimento de que a causa está fadada ao insucesso, de modo que é irrelevante a designação de audiência de instrução e julgamento, o que violaria até mesmo os princípios da celeridade, simplicidade e economia processual.

(...)

Apesar do Reclamante trazer aos autos todos os documentos já aqui debatidos, não foi possível se constatar taxativamente a ocorrência dos fatos alegados, o que é imprescindível para a demonstração do efetivo dano moral e material pretendidos.

Destarte, a inversão do ônus da prova, que é técnica de julgamento, não se confunde com a ausência de indícios mínimos de prova, que devem existir no feito em que se pretende atribuir defeito na prestação de serviço.

Logo,
ante a insuficiência de comprovação dos fatos alegados pela autora, e não se constatando conduta ilícita por parte da Reclamada, inexiste dano a ser indenizado e a improcedência da demanda é o único caminho a ser adotado na presente
.(...)”
(grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque,
a reclamante não logrou êxito em comprovar a suposta falha na prestação do serviço do demandado, uma vez que o laudo apresentado no id.
149524473 é unilateral, realizado 24 (vinte e quatro) dias após a aquisição do produto, além de não restar demonstrado que a amostra utilizada seja do combustível adquirido da parte reclamada.

Ademais,
não há nos autos provas de que o dano apresentado no veículo pela autora foi decorrente do uso de combustível adulterado
.

Por outro lado, o reclamado, nos ids. 149524490/149524491, anexou aos autos notas de compra de combustíveis e laudos laboratoriais que atestam a qualidade dos produtos,
não tendo a reclamante impugnado especificamente tais documentos
.

Necessário se faz mencionar novamente que conquanto o CDC preveja a inversão do ônus da prova, essa prerrogativa não tem caráter absoluto e não é autoaplicável. Cabe ao magistrado verificar a existência de uma das condições ensejadoras da medida, quais sejam: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte, segundo as regras ordinárias de experiência.

A hipossuficiência exigida para a inversão do ônus da prova diz respeito à possibilidade e facilidade de produção da prova desejada.
In casu
,
não se configura tal hipossuficiência, uma vez que a prova dos fatos constitutivos aqui exigidos poderia ser facilmente produzida pela parte requerente
.

Neste sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO CAPILAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
ÔNUS DA PROVA DA AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO. ART. 373 DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL. INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). 4.
Embora a relação entre as partes seja de consumo, é certo que a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, devendo existir verossimilhança das alegações autorais ou hipossuficiência do consumidor para tanto, o que não ocorre na presente situação. Assim, aplica-se ao presente caso, quanto à distribuição do ônus da prova, a regra geral do art. 373 do CPC, cabendo à autora o ônus da prova quanto aos fatos que constituem o seu direito. 5. Assim, caberia à requerente/recorrente comprovar a ocorrência de falha na prestação dos serviços ofertados pela requerida/recorrida, mas desse encargo não se desincumbiu
. (...) 7. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.º 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.

(TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020)

Portanto, entendo que a recorrente não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu,
não vislumbro a ocorrência de conduta ilícita do reclamado.

Não comprovada a falha na prestação do serviço do reclamado, não há se falar em indenização por danos morais e materiais.

Desse modo, em que pesem as alegações da recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMª Juíza sentenciante.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022